Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA QUE EXCLUI LITISCONSORCIO PASSIVO. LEGITIMIDADE. ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1 – Ilegitimidade passiva. Exclusão de litisconsórcio em decisão saneadora. A legitimidade é a pertinência subjetiva da causa, ou seja, a qualidade para agir juridicamente, como autor ou réu, por ser a parte sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido, na qual se examina, de modo puramente abstrato, se o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ, REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi). A autora pretende imputar ao litisconsorte responsabilidade civil pelo fato do serviço. A solidariedade passiva entre os litisconsortes ou a eventual delimitação da responsabilidade, são matérias que dizem respeito ao mérito a serem enfrentadas oportunamente no julgamento da demanda, segundo as provas produzidas e as disposições da Lei 5.194/1966, que trata da responsabilidade técnica, sem que se possa descartar, de antemão, a aplicação das regras de que trata o art. 932, inciso III e 933 do Código Civil. Presente, pois, a legitimidade. Decisão que se reformada para afastar a preliminar e ilegitimidade.2 – Recurso conhecido e provido.